Tribunal: TJSP
Processo: 2084512-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Candidata portadora de deficiência, inscrita em concurso público para provimento de cargo de Agente Legislativo Nível I da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Pretensão da agravada à nomeação no cargo, por ter obtido a maior nota dentre os candidatos portadores de deficiência inscritos no certame. Possibilidade. Elementos dos autos que indicam, em sede de cognição

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Candidata portadora de deficiência, inscrita em concurso público para provimento de cargo de Agente Legislativo Nível I da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Pretensão da agravada à nomeação no cargo, por ter obtido a maior nota dentre os candidatos portadores de deficiência inscritos no certame. Possibilidade. Elementos dos autos que indicam, em sede de cognição sumária, haver na conduta da Administração ilegalidade consistente em não elaborar lista específica de candidatos com deficiência classificados no certame. Lei Municipal n. 3.691/91 que garante uma vaga para portadores de deficiência nos concursos públicos em que o número de vagas previsto no edital seja superior a uma e inferior a vinte. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das nomeações ou, subsidiariamente, a reserva de vaga à agravada até o final do processo. Agravo não provido.